Tribunal: STF
Processo: RE 1425431
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VALORES PAGOS A EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. LEIS NS. 14.151/2021 E 14.311/2022. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Rio Grande do Sul:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela União contra a sentença que julgou procedente o pedido nos seguintes termos:



    ‘Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do INSS e julgo procedente o pedido para declarar o direito da parte autora ao cômputo, para fins tributários, da remuneração paga às funcionárias gestantes afastadas do trabalho em cumprimento à Lei 14.151/2021, como salário maternidade e, portanto, como créditos compensáveis, nos termos da Lei 8.213/1991, art. 72, §1º, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC’. 



    Em suas razões recursais, preliminarmente, a União sustenta que não possui legitimidade passiva ‘ad causam’ com relação à parcela dos pedidos relativos ao benefício de salário-maternidade. Aduz que tal pretensão é precipuamente voltada contra a Autarquia Previdenciária (INSS). No mais, em síntese, discorre sobre o salário-maternidade, bem como sobre o termo inicial do benefícios, entendendo que esse inicia a partir do afastamento da segurada do trabalho. Ademais, alega a impossibilidade de concessão de salário-maternidade fora das hipóteses legais, argumentando pela necessidade de observância do art. 37, ‘caput’ c/c os arts. 195, §5º e 201, caput, todos da CF/88, de modo que poderia repercutir em ofensa ao art. 20 da LINDB. Refere que descabe ao Poder Judiciário conceder – ou estender – o benefício para além das hipóteses legais e aquém do atendimento dos seus requisitos. Defende a inadmissibilidade de compensação de valores pagos a título de benefício estendido sem previsão legal (e constitucional) com contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.



    O recurso não merece provimento. Ilegitimidade Passiva.



      A União suscita sua ilegitimidade passiva quanto ao pedido de pagamento de benefício previdenciário, aduzindo que o INSS deve integrar o polo passivo do feito, tendo em vista ser a parte legítima no que concerne ao pedido de concessão do salário-maternidade em favor das empregadas gestantes.



    Não lhe assiste razão. No caso, a parte autora pretende deduzir os valores pagos às gestantes afastadas como se fossem verbas atinentes ao benefício do salário maternidade. Sob a ótica tributária, não existem razões para manutenção do INSS no polo passivo, já que a Lei 11.457/2007 transferiu à União a responsabilidade pela arrecadação, cobrança, administração e fiscalização das contribuições previdenciárias que eventualmente serão objeto da compensação pretendida.



    Em um contexto tal, o INSS não possui pertinência subjetiva em relação à presente ação, razão por que a sentença não merece reparos no ponto em que reconheceu a sua ilegitimidade passiva.



    Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do E. TRF4R: (...)



    Do mérito recursal. Com efeito, é compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91.



    Nesse sentido, em que pese tratar-se de Tribunal externo ao microssistema dos Juizados, colho o ensejo para me reportar aos fundamentos do voto condutor do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5050375- 33.2021.4.04.00000, de relatoria do Desembargador Federal LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 22/04/2022, adotando-as como fundamentos para decidir, verbis: 



    (...) 2 . Mérito. A pretensão central ora veiculada é a de que a União seja responsabilizada pela remuneração devida às empregadas gestantes afastadas por força das disposições contidas na Lei 14.151/2021, recentemente alterada pela Lei 14.311/2022.



    Na sua redação antiga, a Lei 14.151/2021 previa:



    Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. 



    Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.



    Com o advento da Lei 14.311/2022, assim ficou a redação do dispositivo:



    Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-2, a empregada gestante que ainda não tenha sido totalmente imunizada contra o referido agente infeccioso, de acordo com os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI), deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial. (Redação dada pela Lei nº 14.311, de 2022)



    § 1º A empregada gestante afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição do empregador para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância, sem prejuízo de sua remuneração. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022)



    § 2º Para o fim de compatibilizar as atividades desenvolvidas pela empregada gestante na forma do § 1º deste artigo, o empregador poderá, respeitadas as competências para o desempenho do trabalho e as condições pessoais da gestante para o seu exercício, alterar as funções por ela exercidas, sem prejuízo de sua remuneração integral e assegurada a retomada da função anteriormente exercida, quando retornar ao trabalho presencial. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022)



    § 3º Salvo se o empregador optar por manter o exercício das suas atividades nos termos do § 1º deste artigo, a empregada gestante deverá retornar à atividade presencial nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022)



    I - após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV2; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022)



    II - após sua vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022)



    III - mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2 que lhe tiver sido disponibilizada, conforme o calendário divulgado pela autoridade de saúde e mediante o termo de responsabilidade de que trata o § 6º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) (...)



    § 6º Na hipótese de que trata o inciso III do § 3º deste artigo, a empregada gestante deverá assinar termo de responsabilidade e de livre consentimento para exercício do trabalho presencial, comprometendo-se a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022)



    § 7º O exercício da opção a que se refere o inciso III do § 3º deste artigo é uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual, e não poderá ser imposta à gestante que fizer a escolha pela não vacinação qualquer restrição de direitos em razão dela. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022)



    A controvérsia decorre, como se vê, de omissão legislativa acerca da responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada das atividades presenciais, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota.



    Pois bem.



    A ordem constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela seguridade social (art. 201, II). Neste contexto, eventuais ônus financeiros decorrentes do afastamento em questão devem ser suportados pela coletividade, e não pelo empregador.



    Aliás, o ordenamento jurídico já cuida de hipóteses assemelhadas, sendo legítimo que nos valhamos da analogia, no caso, porquanto é instrumento de integração normativa, nos termos do art. 4º da LINDB: "Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito".



    A propósito, vale atentar para a previsão trazida no art. 394-A, § 3º, da Consolidação das Leis Trabalhistas: (...)



    Portanto, tenho que a solução para o caso passa pelo pagamento de salário-maternidade para as gestantes durante o período de afastamento. Consequentemente, há que permitir que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91, in verbis: (...)



    Dispositivo. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para enquadrar como salário maternidade os valores pagos às trabalhadoras gestantes afastadas por força da Lei 14.151/21, enquanto durar o afastamento, aplicando-se tal determinação inclusive em relação às gravidezes vindouras durante o período de emergência e enquanto perdurarem os efeitos da lei, bem como para excluir os respectivos pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais destinadas à previdência social e aos terceiros. (...)



    Logo, não merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido.



    Conclusão. Assim, voto por negar provimento ao recurso da União, nos termos da fundamentação” (e-doc. 107).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, os arts. 37 e 150, o § 5º do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República.



    Assinala que “a Colenda Turma Recursal negou provimento ao recurso entendendo, com base na analogia, enquadrar como salário maternidade os valores pagos a gestantes afastadas durante o período da lei 14.151/2021, admitindo que as respectivas remunerações fossem compensadas nos termos do Art. 72 §1º da Lei 8.213/91” (fl. 2, e-doc. 117). 



    Salienta que “o pleito do contribuinte afronta o princípio da legalidade que rege a Administração Pública (CF, art. 37), bem como os princípios constitucionais da precedência da fonte de custeio (CF, art. 195, §5º) e o do equilíbrio financeiro e atuarial (CF, art. 201, caput)” (fl. 4, e-doc. 117).



    Ressalta ser “inadmissível que seja aplicada interpretação contra legem, para o fim de deferir o benefício do salário-maternidade às gestantes com base na Lei 14.151/2021, ainda que não seja possível o exercício das atividades de forma não presencial” (fls. 4-5, e-doc. 117).



    Argumenta que “no caso concreto, a Lei 14.151/2021 apenas estabeleceu que, durante a emergência de saúde pública decorrente do novo corona vírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, ficando à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de tele trabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância. Não se tratou, em momento algum, de salário-maternidade ou de antecipação do início desse benefício previdenciário, o qual, conforme já registrado, é concedido durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e data de ocorrência deste” (fl. 8, e-doc. 117).



    Assevera que “a pretensão à extensão a empregadas gestantes da contribuinte do benefício de salário-maternidade sem respaldo legal, inclusive com o reconhecimento do direito à compensação com as contribuições sobre a folha de salários, não tem viabilidade alguma, não cabendo ao Poder Judiciário amparar, com base em valores abstratos, pleito em manifesta colisão com os princípios constitucionais referidos e desconsiderando os efeitos práticos prejudiciais à Previdência” (fl. 10, e-doc. 117).



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário em razão da ofensa às normas constitucionais invocadas, reformando o r. acórdão exarado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, julgando-se improcedente o pedido inicial” (fl. 13, e-doc. 117).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA ‘B’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).



    5. A alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 915.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 7º, XXIX, 102, 114 E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, no que diz com a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria, não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.083.793-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018).



    6. Rever a conclusão da Turma Recursal de origem, quanto aos critérios e condições do direito de recebimento de salário maternidade por empregadas em período emergencial e gestantes afastadas do trabalho, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8. 213/1991, 14.151/2021, 14.311/2022 e Consolidação das Leis do Trabalho). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Salário-maternidade. Concessão do benefício. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.265.535-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LICENÇA MATERNIDADE. PRAZO DE DURAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 6º; 201, II; 203, I; 226; E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.288.127-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SALÁRIO MATERNIDADE. EMPREGADA AFASTADA. LEI 14.151/2021. LEI 14.311/2022. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO” (RE n. 1.423.223, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 15.3.2023).



    7. A alegada inobservância do princípio da legalidade, na forma posta nos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, como ocorre na espécie vertente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Resíduos Sólidos. Base de cálculo. Deduções. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 1. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional local. A alegada afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC” (RE n. 1.271.145-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora